Tribunal: TJMT
Processo: 0011288-03.2019.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011288-03.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEIVYD WALISTON CANDIDO LOPES - CPF: 059.930.581-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDETE FERNANDES MORAES - CPF: 016.768.023-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que absolveu
Deivyd Waliston Candido Lopes
, da denúncia pelo incurso do artigo 157, §2º, inciso I do CP.

Nas razões recursais, sustenta o Ministério Público que está devidamente comprovada à autoria e a materialidade do delito, impondo a reforma da sentença, com a condenação do acusado.

A defesa manifestou em contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id 161853207).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Id 167324188, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na absolvição do acusado, no incurso do artigo 157, §2-Aº, inciso I, do CP, uma vez que a acusação entende estarem comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelo réu.

Consta da denúncia que Deivyd Waliston Candido Lopes teria subtraído mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, qual seja 01 (uma) corrente de ouro, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) anel de ouro, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais) e 01 (um) anel de bijuteria, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes da vítima Claudete Fernandes Morais.

A vítima narra que em 20 de agosto de 2019, estava limpado a calçada da residência que trabalhava como doméstica, localizada no Bairro Jardim Pioneiros, na cidade de Rondonópolis/MT, quando foi abordada por um suspeito, em uma motocicleta, com uma arma de fogo que, inicialmente, havia lhe pedido para abrir o portão, e quando respondeu que sua patroa estava em casa, lhe exigiu que entregasse sua corrente e seus anéis, saindo logo em fuga.

Durante a investigação, foi apurado através de uma câmara no local, a placa da motocicleta (Honda CGFAN 125, cor vermelha, placa QBB3009), cuja proprietária é Eliane Cândido Vieira, genitora do denunciado. Assim, face os antecedentes do réu, fora mostrada a sua imagem à vítima, que, na fase do Inquérito Policial reconheceu-o, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id 161846067).

Em audiência de instrução, a vítima diz que ficou muito nervosa no momento dos fatos, não tendo certeza que ele tenha pedido para abrir o portão, mas confirma que ele solicitou seus pertences. Aduz, ainda, que o rapaz estava a todo tempo com o capacete e apesar de tê-lo reconhecido, por meio de uma fotografia apresentada na Delegacia, não é mais capaz de reconhecê-lo atualmente.

Por outro lado, o acusado nega em audiência de instrução ter praticado o fato criminoso, sustentando que ele e sua genitora emprestavam a moto para outras pessoas e, embora não negar já ter cometido outros crimes, afirma não ter praticado à referida conduta.

Desta forma, embora não haja contestação de que Claudete sofreu um roubo, não há como afirmar que a autoria foi de Deivyd, tão somente em razão da moto se de propriedade de sua genitora e pelos antecedentes que possui, já que não fora preso logo em seguida a prática delitiva, com algum objeto do crime, tampouco fora confirmado seu reconhecimento em juízo.

Tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apelado, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser mantida a sua absolvição por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
– ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado.
Recurso desprovido.” (N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS E DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL – NÃO RENOVADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUDICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ - ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJMT E TJDF – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

“Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.” (TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 – 29.8.2022)

O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, Ap n. 0004824-88.2018.8.07.0005).

É possível a utilização de provas colhidas durante a fase policial – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, “desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 633659/SP).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...” (NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).” (N.U 0005210-13.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023